Tribunal: TJDFT
Processo: 0749817-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749817-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIL CORES TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MIL CORES TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA., contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a impetrante diz ser pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social o comércio varejista de tintas e materiais para pintura, sendo optante pelo regime de tributação previsto na Lei Complementar no 123/06. Relata que, por força da Lei Distrital no 5.558/15, viu-se obrigado a recolher o diferencial entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS, nas operações com mercadoria proveniente de outras unidades federadas. Afirma estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar. Com isso, requer o deferimento da tutela de urgência para autorizar a “Impetrante a cessar os recolhimentos do diferencial de alíquota de ICMS ao Distrito Federal, quando a Impetrante realizar a aquisição de mercadoria em operação interestadual, determinando-se, ainda, que a Autoridade Coatora se abstenha de realizar a cobrança do Diferencial de Alíquota da Impetrante enquanto perdurar a medida liminar”. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem. Postula, ainda, pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 517 da repercussão geral (RE no 970821/RS), no qual se discute “à luz dos artigos 146-A e 155, § 2o, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, da aplicação da metodologia de cálculo denominada diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, em face de possível usurpação de competência da União e do princípio da não-cumulatividade”. A inicial do mandamus veio acompanhada com os documentos de ID 21511328/ 21511334. O feito restou distribuído inicialmente ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual declinou da competência, nos termos da decisão de ID 21511335. Foi proferido despacho, desta Relatoria, que diferiu o exame da tutela de urgência para após a apresentação de informações (ID 21641759). O Distrito Federal requereu o ingresso no feito, com fulcro no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009 e prestou informações (ID 21986223). A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal ao prestar informações, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de economia com o consequente indeferimento da liminar vindicada e inadmissibilidade do mandado de segurança contra lei em tese. No mérito, a denegação a segurança (ID 22036021). O Ministério Público se manifestou pela ilegitimidade passiva do Secretário de Economia do DF e no mérito pela denegação da segurança (ID 22544198) Em decisão de ID 22572789 foi admitido o ingresso do Distrito Federal no feito e intimado o impetrante acerca da preliminar aventada. Em resposta, o impetrante pede o acolhimento da preliminar e reitera o pedido de deferimento da liminar aventada (ID 23075508). É o relatório. Acerca da constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL/ICMS) para empresas optantes pelo Simples Nacional, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, sob o tema 517. Em despacho de 21/6/2016, o Exmo. Ministro Edson Fachin, relator do Recurso Extraordinário 970.821/RS, paradigma do tema 517, determinou a suspensão do processamento de feitos pendentes que versem sobre a questão, por força do art. 1.035, § 5o, CPC. O julgamento do referido Recurso Extraordinário na Suprema Corte, encontra-se pendente sua conclusão, porquanto, há pedido de vista do Exmo. Ministro Gilmar Mendes. A suspensão, todavia, não obsta a prática de atos meramente instrutórios, notadamente a intimação para prestação de informações e citação do impetrado, estando o feito saneado. Diante do exposto, deixo de apreciar a medida liminar requerida, ante a suspensão do processamento do feito determinada pela e. Suprema Corte. Portanto, em observância à determinação do Supremo Tribunal Federal, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do RE no 970.821/RN. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator